Tribunal: STF
Processo: AI 597500
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO
   POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 637.
I - É firme o entendimento
   desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário
   contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de
   intervenção estadual em município.
II - Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
III - Condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o
   valor da causa.
IV - Agravo regimental improvido.